Tribunal: TCU
Processo: 016.261/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5864/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.261/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrielen Moreira Cruz Casas (XXX.999.562-XX); Elielson de Jesus Sena Fernandes (XXX.397.572-XX); Homero Sousa Pinheiro (XXX.863.071-XX); Jairo Rodrigo Sales Gonçalves (XXX.737.902-XX); Marcelo Robert da Silva Ribeiro (XXX.211.782-XX); Pascoa Elizangela Pereira da Silva (XXX.283.093-XX); Suely Socorro Souza Santos (XXX.602.682-XX); Vania Rodrigues de Sousa (XXX.249.373-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.